Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705802-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO CARVALHO DA CONCEICAO AGRAVADO: HELENA RIBEIRO DA SILVA CAMARGOS, HIAGO RIBEIRO DE CAMARGOS, ILMAR ANDRADE DE CAMARGOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Marcelino Carvalho da Conceição em face da decisão (ID 23579575), que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0724589-34.2019.8.07.0016). Nas razões recursais (ID 23579570), o Agravante alega que efetivou tentativas, sem êxito, de bloqueio dos ativos financeiros em nome da Agravada por meio do SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDFT. Alega que a devedora transferiu bens para o patrimônio das empresas Camargos e Silva Marmoraria Eireli e Camargos e Lisboa Ltda, consoante Contratos Sociais em anexo. Destaca a existência dos veículos VW AMAROK CD 4X4 HIGH, Placa JJV5759, Renavam 00487390350 e HONDA CIVIC EXS, Placa JIV4359, Renavam 00411309277, sobre os quais pretende a constrição para satisfaça da dívida. Pondera que o cumprimento da sentença está inviabilizado e que estão presentes os requisitos legais para desconsiderar a personalidade jurídica das referidas empresas. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas da Agravada. No mérito, pleiteia a confirmação, em definitivo, da tutela provisória perseguida. Recurso interposto tempestivamente e representação processual regular (ID 23579572). Sem preparo, em face da gratuita de justiça deferida ao Agravante (ID 50479289, na origem). É o relatório. Decido. É cabível a interposição do presente instrumento, uma vez reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese previsão no inciso IV c/c o parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, é essencial que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Este deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame de mérito. Àquela, por sua vez, diz respeito à plausibilidade das alegações deduzidas, de forma que tragam firme evidência quanto à existência do direito reclamado, identificável mediante prova sumária. A tutela de urgência ora pleiteada visa a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas da Agravada. A dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica no Direito Civil[1]. Tal medida exige, além da observância dos limites gerais estabelecidos no Direito Comercial, o atendimento aos requisitos específicos relacionados à fraude ou abuso de direito, segundo dispõe o art. 50 do CC[2]. Em que pese o decreto de revelia dos devedores, dentre eles a Agravada (IDs 49575579 e 52949316, na origem), é prudente postergar a análise do cerne da presente controvérsia para o julgamento do mérito do recurso, pois haverá oportunidade de apresentação das contrarrazões, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque é necessária uma firme evidência, inexistente por ora, sobre a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Ademais, ausente urgência para o deferimento imediato da medida, notadamente se considerado o seu caráter excepcional e a repercussão na atividade empresarial. Feitas estas considerações, verifica-se que não está demonstrada a plausibilidade do direito, bem como ausente o fundando receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo originário. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Intime-se a Agravada, pessoalmente, na forma do art. 1.019, inc. II, primeira parte, do CPC. Ao Agravante para indicar os contratos sociais das empresas, noticiados como anexados aos autos, bem como para juntar os registros eletrônicos presentes no site do DETRAN ou os certificados de registro e licenciamento dos veículos – CRLVs, em destaque. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de março de 2021, 14:53:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Processo: 07253987220198070000, 5a Turma Cível, Data: 26/11/2019, Rel.: Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA [2] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.